Tribunal: TJMT
Processo: 1021699-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021699-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIAN ALVES DUTRA - CPF: 039.495.931-01 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS MESMO APÓS DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM PROCESSO JUDICIAL – COBRANÇAS ACIMA DO VALOR CONTRATADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COBRANÇAS INDEVIDAS COMPROVADAS – JUNTADA DO EXTRATO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas entre os meses de março/2020 e junho/2020 referentes à tarifa bancária em valor acima do contratado, mesmo após declaração de inexistência de débito em processo judicial
,
caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando que a promovida passe a descontar a tarifa bancária no valor contratado de R$ 12,45 e a repetição do indébito, ao argumento de que as tarifas foram descontadas em valor acima do contratado, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, alegando que houve mero descumprimento contratual, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, OPINO por:

1.
REJEITAR
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela parte ré à defesa.

2.
AFASTAR
a prejudicial de mérito da prescrição.

3.
RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
DEFERIR
a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

4.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de
Obrigação de Fazer
, determinando que a parte ré passe a descontar a tarifa bancária mensal da conta do autor no valor contratado de R$ 12,45, sob pena de multa fixa que opino arbitrar em R$ 2.000,00. Aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da comprovação de desconto em desacordo com esta sentença após o seu trânsito em julgado.

5.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de Repetição de Indébito,
condenando a ré a ressarcir à parte autora o valor já dobrado de R$ 194,00
(limitando-se ao valor pleiteado na inicial). Sobre o valor
deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo desconto.

6.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de Indenização por Danos Morais, JULGANDO EXTINTO o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que já ingressou anteriormente em desfavor do banco e que continuaram ocorrendo as cobranças indevidas, sendo necessário ingressar com nova ação judicial, motivos pelos quais faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, com a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta o promovente que contratou tarifa bancária mensal no valor de R$ 12,45 (doze reais e quarenta e cinco centavos) junto ao banco promovido, o qual vinha realizando a cobrança no importe de R$ 36,70 (trinta e seis reais e setenta centavos), motivo pelo qual ajuizou a ação judicial n. 1018713-59.2019.8.11.0001, na qual foi determinada a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Aduz que mesmo com o ajuizamento da mencionada ação, as cobranças indevidas persistiram em sua conta bancária, posto que entre os meses de março/2020 e junho/2020, houve desconto da tarifa bancária no importe de R$ 36,70, totalizando a quantia de R$ 97,00 (noventa e sete reais) cobrada indevidamente. Demandou pleiteando tanto a repetição de indébito quanto a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, tendo a sentença julgado improcedente o dano moral, o que pretende com a interposição do recurso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do promovente deve ser provido, a fim de reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude das cobranças indevidas entre os meses de março/2020 e junho/2020, mesmo após a prolação da sentença que reconheceu as cobranças indevidas e determinou a devolução dos valores cobrados.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diferente do que entendeu o magistrado
a quo
, vislumbro que o presente caso enseja o recebimento de indenização por dano moral, posto que ocorreram cobranças indevidas mesmo após a devida declaração de inexistência dos débitos referentes a tarifas acima do valor contratado.

As cobranças indevidas ultrapassam o mero aborrecimento, posto que ocorreram mesmo depois de discussão judicial, configurando falha na prestação do serviço, devendo o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021